Tribunal: STF
Processo: Rcl 40431
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    1. Trata-se de reclamação proposta em face de acórdão proferido pela Turma Recursal da Comarca de Araraquara/SP (autos do Processo nº 1000059-93.2019.8.26.0037), que, em sede de agravo interno, manteve a inadmissão do recurso extraordinário, com base no tema 163 da repercussão geral (art. 1.030, I, b, do Código de Processo Civil).
    2. O reclamante narra haver ingressado com ação na qual pleiteou a repetição de indébito dos valores descontados da sua remuneração a título de contribuição previdenciária incidente sobre adicional de insalubridade. O pedido foi julgado improcedente em primeiro e segundo graus. Interposto recurso extraordinário, este foi inadmitido. No agravo em recurso extraordinário, o Presidente do Supremo Tribunal Federal determinou a devolução dos autos para o Colégio Recursal de Araraquara para observância dos procedimentos previstos nos incisos I a III do art. 1.030 do Código de Processo Civil. O recurso extraordinário foi inadmitido novamente com base no tema 163 da repercussão geral. O órgão reclamado concluiu ser o caso de manutenção das decisões recorridas, já que nelas se afirmou que o adicional de insalubridade é incorporável aos proventos pela Lei Complementar 432/1985 do Estado de São Paulo, de modo que a contribuição seria devida. Interposto agravo interno, este foi desprovido.
    3. Sustenta o reclamante que, como já foi reconhecida a incompatibilidade, com a Constituição Federal, da extensão do adicional de insalubridade aos inativos e pensionistas do Estado de São Paulo, por força de dispositivo da Lei Complementar estadual nº 432/852 (tema 448 da repercussão geral), não deveria a parcela integrar a base de cálculo da contribuição previdenciária. Alega, assim, a má aplicação do tema 163 da repercussão geral.
    4. Pede, ao final, (i) a procedência da reclamação, para reformar e sustar os efeitos do acórdão reclamado; e (ii) a suspensão do processo, de modo a evitar dano irreparável ocasionado pelo trânsito em julgado do acórdão (artigo 989, inciso II, do CPC).
    5. É o relatório. Decido o pedido liminar .
    6. No caso em análise, o recurso extraordinário ao qual a parte visa a dar trâmite impugna acórdão que manteve sentença de improcedência de pedido de restituição de valor relativo a desconto de contribuição previdenciária incidente sobre adicional de insalubridade. As decisões afirmaram ser devida a contribuição, pois a gratificação apontada pelo reclamante seria incorporável aos proventos de aposentadoria pela Lei Complementar 432/1985 do Estado de São Paulo. Por essa razão, o recurso extraordinário foi inadmitido, com fundamento na assertiva de que o acórdão recorrido está em consonância com a tese firmada no tema 163 da repercussão geral (“Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade”).
    7. Extrai-se da tese acima que, se não é incorporável a parcela aos proventos de aposentadoria do servidor, não pode sofrer incidência de contribuição previdenciária.
    8. Ocorre, todavia, que o Supremo Tribunal Federal decidiu, no julgamento do RE 642.682-RG, Rel. Min. Cezar Peluso, pela inconstitucionalidade da extensão, prevista na Lei Complementar estadual paulista nº 432/85, do adicional de insalubridade aos proventos dos inativos e pensionistas: “É incompatível com a Constituição a extensão, aos policiais militares inativos e pensionistas, do adicional de insalubridade instituído pela Lei Complementar 432/1985 do Estado de São Paulo” (Tema 448). O Supremo Tribunal firmou entendimento no sentido de que o adicional de insalubridade instituído pela Lei Complementar 432/85 tem natureza pro labore faciendo, ou seja, só é devido aos militares do Estado de São Paulo que exerçam atividade insalubre devidamente comprovada documentalmente, não podendo o referido adicional ser estendido aos militares reformados ou aos seus pensionistas. 
    9. Deste modo, uma vez fixada a premissa de que a parcela do adicional de insalubridade não é incorporável aos proventos de aposentadoria (tema 448), não deveria a parcela integrar a base de cálculo da contribuição previdenciária (tema 163).
    10. Entendo, portanto, que a tese jurídica articulada pelo ora reclamante é plausível, na medida em que parece não ter havido a aplicação correta do tema 163 da repercussão geral. Considero, ainda, haver risco de dano irreparável, já que a manutenção da decisão reclamada propiciará o trânsito em julgado da decisão de mérito proferida no processo originário, tornando viável a execução definitiva. 
    11. Diante do exposto, com fundamento no art. 989, inc. II, do CPC, defiro a medida cautelar, para suspender o processo no qual foi proferida a decisão reclamada (autos nº 1000059-93.2019.8.26.0037).
    12. Notifique-se a autoridade reclamada para (i) prestar as informações; e (ii) intimar a parte beneficiária do ato reclamado acerca da presente decisão, para que, querendo, impugne o pedido, nos autos da presente reclamação. 
    Publique-se. Comunique-se.
          Brasília, 06 de maio de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator